Tribunal: TJPA
Processo: 0824637-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824637-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: WELLINSON CRAVO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a emenda da petição inicial para apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento de ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser reformada diante dos argumentos reiterados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário constitui requisito de admissibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 320 do CPC, especialmente em razão da natureza de título executivo extrajudicial do documento.

A cédula de crédito bancário é título passível de circulação por endosso, o que impõe a observância do princípio da cartularidade e justifica a exigência do original para evitar risco de dupla cobrança.

A equiparação entre cópia digitalizada e documento original prevista no art. 425, VI, do CPC não afasta a exigência quando há possibilidade de circulação do título e risco à segurança jurídica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da indispensabilidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário em demandas dessa natureza.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV e VIII, do CPC, sendo legítimo quando a matéria está pacificada.

O agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, limitando-se à repetição das teses anteriormente rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A regra do art. 425, VI, do CPC não se aplica quando o título é passível de circulação e há risco à segurança jurídica.

O agravo interno que apenas reproduz argumentos já analisados não justifica a reforma da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 425, VI, 932, IV e VIII, e 1.021, §3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0004976-80.2014.8.14.0006, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 27.03.2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0010288-50.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, tendo como agravado(a)
WELLINSON CRAVO E SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0824637-44.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo incólume decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

O agravante sustenta que a decisão combatida incorreu em interpretação equivocada das normas processuais e materiais aplicáveis ao caso. Aduz que o Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, não exige a apresentação da via original do contrato ou da cédula de crédito bancário como condição de procedibilidade.

Argumenta que a cópia digitalizada do instrumento contratual é documento hábil à propositura da ação, invocando o art. 425, VI, do CPC, segundo o qual as reproduções digitalizadas juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, salvo alegação fundamentada de adulteração.

Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, não possui natureza cambial típica, não circulando por endosso em branco, mas apenas por endosso em preto, circunstância que afasta o risco de dupla execução, razão histórica subjacente à exigência de apresentação do original em títulos de crédito propriamente ditos.

Defende, outrossim, que o patrono subscritor declarou, sob sua responsabilidade pessoal, a autenticidade das cópias acostadas, invocando a prerrogativa conferida pela Lei nº 11.925/2009 e pelo próprio art. 425 do CPC, o que reforçaria a desnecessidade de apresentação do documento original.

Em tópico específico, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, reiterando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ao argumento de que a manutenção da decisão agravada obstaculiza o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, gerando prejuízos financeiros à instituição credora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, por conseguinte, reconhecida a desnecessidade de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, determinando-se o regular prosseguimento da ação originária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito:

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que determinou a emenda da petição inicial para apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), no âmbito de ação de busca e apreensão.

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em estrita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora foi regularmente intimada para emendar a petição inicial, com expressa determinação judicial para que procedesse à juntada da via original da cédula de crédito bancário, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, por força do art. 320 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que
a não apresentação da via original da cédula de crédito bancário
, especialmente em ações que se fundam em título executivo extrajudicial e cuja natureza admite circulação, como previsto no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004
.

Cumpre destacar, ainda, que o art. 425, VI, do CPC, invocado pelo agravante, não tem o condão de afastar tal exigência, uma vez que a equiparação entre cópia e original pressupõe a inexistência de dúvida quanto à autenticidade e, sobretudo, a ausência de risco de circulação do título — circunstâncias que não se verificam nos títulos de crédito cartulares, como a CCB.

Nesta direção este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O autor no prazo estipulado deveria emendar a inicial, nos termos estabelecidos pelo Juízo Singular, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.
II- A cédula de crédito precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, que por ser passível de circulação, mostra possível sua tranferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário.
Assim, a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial. III- voto no sentido de conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, mantendo in totum a sentença apelada. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0004976-80.2014.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2017) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. JUNTADA
ORIGINAL
. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É indispensável a juntada aos autos da
cédula
de
crédito
bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. 2. Necessidade da juntada da
via

original
da
cédula
de
crédito
bancário. 3. Recurso Conhecido e provido.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0010288-50.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: ERNESTO DA SILVA LOPES ADVOGADO: JULLY CLEIA FERREIRA OLIVEIRA, OAB/PA 15.903; EDERSON ANTUNES GAIA, OAB/PA 22.675 AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE, OAB/PA 23.524-A RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)
(grifos nossos)

Logo,
não se configura formalismo excessivo
, mas sim
observância aos requisitos legais de admissibilidade da demanda
, especialmente quando já houve oportunidade processual para saneamento do vício, regularmente comunicada à parte, sem que tenha sido atendida.

No que tange à alegada violação ao princípio da colegialidade
, não assiste razão ao agravante.

Isso porque o julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, incisos IV e VIII, do CPC, bem como no Regimento Interno deste Tribunal, sendo plenamente legítima sua utilização quando a matéria estiver pacificada, como ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, o agravo interno ora analisado não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas e rechaçadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 08/04/2026